Tribunal: CARF
Processo: 10660.901388/2009-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.901388/2009-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.350 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2020
Recorrente
COMERCIAL MACIEL & VIEIRA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/11/2004
DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito ,que alega possuir junto a Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza (art. 170 CTN) pela
autoridade administrativa.
PER/DCOMP. DIPJ. COMPROVAÇÃO EXISTÊNCIA DO CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Conforme inteligência da Súmula CARF no 92, a DIPJ - Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica tem caráter meramente
informativo e não se presta à comprovação da existência e liquidez de indébito
tributário.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. SÚMULA CARF 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.901388/2009-94
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.350 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.901388/2009-94

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 09-39.551, proferido pela 2a
Turma da DRJ/JFA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da contribuinte,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por economia processual e por entender suficientes as informações constantes no
relatório do acórdão de piso, até então, passo a transcrevê-lo abaixo:
Trata-se de Dcomp no 08129.38554.310105.1.3.04 –6863 que visou a compensar débito
de R$ 1.551,91 a título de CSLL (código 248401, PA dez/2004) nela declarado com
crédito oriundo de pagamento indevido/a maior a título de IRPJ.
Valor total do Darf de R$ 2.000,00 (código 2362, PA 30/11/2004, arrecadação em
28/12/2004).
Referida compensação não foi homologada no Despacho Decisório eletrônico. Como
razão, a localização de pagamento no valor total do respectivo Darf, integralmente
utilizado para quitação de débito da contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados naquela Dcomp:
Manifestação de inconformidade de excertos abaixo:
[...] tinha como direito líquido e certo o valor de R$ 1.551,19 [...], originados
por pagamentos feitos a maior do IRPJ, e utilizou-se do mecanismo adequado
para pagar o saldo devido de CSSL, do próprio ano base de 2.004, que era de:
R$ 2.272,00 [...] [...]Trata-se de sobras (crédito fiscal) decorrentes de
pagamentos feitos a maior, por ocasião das antecipações do [...] IRPJ, com base
nos Balancetes Contábeis Mensais de Suspensão [...].
[...] [...] informou no campo próprio da PER/DCOMP, encaminhando o DARF
[...]que se refere ao último pagamento feito "a título de antecipação do IRPJ, do
ano— calendário encerrado em 31/12/2004, cujo valor é: R$ 2.000,00 [...].
Este valor encontra-se [...] no total lançado na DIPJ do ano de 2.005 [...] linha
17, da ficha 12A, que registra o montante de R$ 12.000,00 [...] pagos como
Antecipação do IRPJ com base nos balancetes Mensais de Suspensão [...].
Por sua vez, a DRJ, ao apreciar a manifestação de inconformidade, entendeu por
bem julgá-la improcedente:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/11/2004
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ÔNUS DA PROVA DOCUMENTAL.
NÃO APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A manifestação de inconformidade deve ser instruída com documentos em que se
fundamentar e que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de a
manifestante fazê-lo em momento processual posterior sem que ocorram exceções
previstas na legislação de regência.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.350 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.901388/2009-94

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada da decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário
destacando, em síntese, que:
DOS FATOS
O contribuinte apresentou no ano calendário de 2.004 o crédito fiscal no valor de R$
1.551,19 (hum mil, quinhentos e cinqüenta e um reais e dezenove centavos), por
pagamentos feitos a maior relativamente a antecipações do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica – IRPJ, com base nos seus Balancetes Contábeis de Suspensão, conforme
lançado e homologado na sua DIPJ de 2.005, ano calendário de 2.004, ficha 12-A - (fls.
18/21)
Por outro lado, no fechamento das suas contas fiscais do ano calendário de 2.004,
apresentou o valor a pagar de R$ 2.272,00 (dois mil duzentos e setenta e dois reais), de
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL, conforme se constata, também, na
sua DIPJ de 2.005 ano base de 2.004, na ficha 17. (fls. 18/21).
Desta forma, lhe era facultado efetuar àquela compensação tributária, como de fato o
fez, de forma regular através da PER/DCOMP de número 08129.38554.310105.1.3.04-
6863, transmitida na data de 31/01/2005 onde anotou a origem do seu crédito, ou seja:
pagamentos indevidos feitos a maior de IRPJ (fls. 22/26).
Notem, a compensação deu-se na data de 31/01/2005, já o crédito é originado por
pagamentos indevidos feitos a maior, no ano base encerrado em 31/12/2.004, tudo
conforme regularmente declarado na DIPJ de 2.005 (base 2.004).
No entanto, o respeitável acórdão anotou pelo não reconhecimento do direito creditório
pleiteado e por consequência não homologou a compensação declarada.
Vejamos o que constou do respeitável voto do Relator: “A solução da lide passa pela
análise da qualidade da matéria de prova e, nesse sentido, os documentos que instruíram
a manifestação de inconformidade, por si sós, não têm valor probante de sorte a
homologar a compensação declarada.”
DO DIREITO O respeitável acórdão declarou como sendo imprestáveis todos os
documentos do processo, que ora peço permissão para enumerá-los 1-) Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica – Ano Calendário 2004 (fls. 18/20);
2-) PER/DCOMP 1.5 – Transmitida em 31/01/2005 (fls. 22/26);
3-) DARF – Imposto de Renda PJ antecipação apurado em 30/11/2004 (fls. 28);
4-) Comprovante de Arrecadação de todos os DARF’S pagos no exercício de 2004 IRPJ
Antecipação e etc...(fls. 30/37)
Ora, a ficha 12A (Cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa)
devidamente preenchida na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica constante
dos Autos, nada mais é do que, a efetiva demonstração da apuração e pagamento do
IRPJ mensal por estimativa, elaborada com base nos balancetes de suspensão ou
redução levantados sempre com as observâncias das leis comerciais, fiscais e
devidamente transcritos no Livro Diário do contribuinte, e que sempre estiveram à
disposição da Secretaria da Receita Federal, que nunca os questionou.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.350 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.901388/2009-94

Peço permissão para repetir, a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, ano
calendário de 2005 foi devidamente homologada autoridade fiscal.
Existe prova maior que a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica DIPJ
devidamente homologada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil?
A sociedade tinha crédito suficiente para assim proceder naquela compensação, como o
fêz na época.
Ora, a sociedade tinha como direito líquido e certo o valor de R$ 1.551,19 (hum mil
quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), originados por pagamentos
feitos a maior do IRPJ, e utilizou-se do mecanismo adequado para, pagar o saldo devido
de CSSL, do próprio ano base de 2.004, que era de: R$ 2.272,00 (dois mil duzentos e
setenta e dois reais); vide cópia da DIPJ anexada. (...)
Cuida-se, em verdade, de natureza interpretativa de direito líquido e certo de
compensação dos valores, do Imposto Sobre o Lucro Real com outros tributos e
contribuições ambos administrados pela Secretaria da Receita Federal - SRF, quais
sejam; Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSSL x IRPJ, pagos a maior.
A Recorrente detém, como provado, o crédito de R$ 1.551,19 (hum mil quinhentos e
cinquenta e um reais e dezenove centavos), conforme lançado na ficha 12-A da
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – DIPJ, de ano de 2.005, ano -
calendário de 2.004, e, bem como, mais, os documentos juntados aos autos.
Trata-se de sobras (crédito fiscal) decorrentes de pagamentos feitos a maior, por ocasião
das antecipações do Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, com base nos Balancetes
Contábeis Mensais de Suspensão.
Portanto, o contribuinte, se utilizou daquele crédito fiscal de IRPJ dando quitação da
parcela de Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSSL, devida, do próprio ano –
base de 2.004, no valor de R$ 2.272,00 (dois mil duzentos e setenta e dois reais), e
encaminhou regularmente a PER / DCOMP, instrumento legal para aquela
compensação, a saber: (...)
Por ocasião do pedido de compensação do crédito tributário, o contribuinte informou no
campo próprio da PER/DCOMP, encaminhando o DARF / pagamento no. 4821047498
que se refere ao pagamento feito a título de antecipação do IRPJ, do ano – calendário
encerrado em 31/12/2004, cujo valor é: R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Este valor encontra-se incluso no total lançado na DIPJ do ano de 2.005, ano -
calendário de 2.004, no total da linha 17, da ficha 12-A, que registra o montante de R$
12.000,00 (doze mil reais); valores pagos como Antecipação do IRPJ com base nos
Balancetes Mensais de Suspensão, senão vejamos: (...)
Tais s afirmativas estão devidamente comprovadas na ficha 12-A e 17 da Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica – DIPJ de ano de 2005 – ano calendário 2004, DIPJ
esta devidamente homologada.
O saldo negativo de R$ - 1.551,19 (um mil quinhentos e cinqüenta e um reais e
dezenove centavos), foi perfeitamente compensando com a CSSL através da
PER/DCOMP acima elencada.
Assim, a Recorrente nada mais deve ao fisco, conforme podemos ver da análise de todo
o conjunto probatório.
Ora, tratando-se de direito líquido e certo, não há dúvidas de que tal é o direito que se
apresenta manifesto na sua existência, delimitando sua extensão e apto a ser exercitado.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.350 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.901388/2009-94

No caso em tela, foram totalmente obedecidos os preceitos legais vigentes a época, o
que dá total validade aos atos, não devendo prevalecer, por óbvio que seja, a cobrança
adicional, juros e demais encargos, o que se assim continuar desencadearia um possível
enriquecimento sem causa da Administração, que é a cobrança indevida de valores.
A eficácia para a efetivação de tal compensação, foi comprovada de plano, dentro dos
preceitos atinentes, e aceita como válida, não devendo, agora, surgir qualquer
questionamento acerca de possíveis valores insuficientes para a compensação, que,
diga-se, foi devidamente realizada em consonância com a Lei! (...)
Por fim, requereu o reconhecimento do crédito tributário pleiteado a título de
IRPJ, a homologação da compensação de tal crédito com débito de CSLL e a intimação do
advogado que lhe representa para apresentação de sustentação oral.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Conforme já relatado, o presente processo versa acerca de Dcomp no
08129.38554.310105.1.3.04 6863 que visou a compensação de débito de R$ 1.551,91 a título de
CSLL (código 248401, PA dez/2004) nela declarado com crédito oriundo de pagamento
indevido/a maior a título de IRPJ.
Contudo, tal compensação não foi homologada pela DRF, com a confirmação da
decisão pela DRJ. Isso porque, de acordo com a DRJ, a documentação que instruiu a
manifestação de inconformidade, por si só, não têm valor probante de sorte a homologar a
compensação declarada, nos seguintes termos:
A solução da lide passa pela análise da qualidade da matéria de prova e, nesse sentido,
os documentos que instruíram a manifestação de inconformidade, por si sós, não têm
valor probante de sorte a homologar a compensação declarada.
Nesse sentido, os ditames da Lei no 8.981/1995; art. 35 abaixo transcrito:
Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto
devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes
mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive
adicional, calculado com base no lucro real do período em curso.
§ 1o Os balanços ou balancetes de que trata este artigo:
a) deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e
transcritos no livro Diário; b) somente produzirão efeitos para determinação da
parcela do Imposto de Renda e da contribuição social sobre o lucro devidos no
decorrer do ano calendário.
§ 2o Estão dispensadas do pagamento de que tratam os arts. 28 e 29 as pessoas
jurídicas que, através de balanço ou balancetes mensais, demonstrem a
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.350 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.901388/2009-94

existência de prejuízos fiscais apurados a partir do mês de janeiro do ano
calendário.
(Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
§ 3o O pagamento mensal, relativo ao mês de janeiro do ano calendário, poderá
ser efetuado com base em balanço ou balancete mensal, desde que neste fique
demonstrado que o imposto devido no período é inferior ao calculado com base
no disposto nos arts. 28 e 29. (Incluído pela Lei no 9.065, de 1995)
§ 4o O Poder Executivo poderá baixar instruções para a aplicação do disposto
neste artigo. (Incluído pela Lei no 9.065, de 1995)
Portanto, como bem consta no acórdão recorrido, a Recorrente não logrou êxito
em comprovar documentalmente o direito creditório alegado, não o fazendo também em sede de
recurso voluntário.
Ora, deveria ter a Recorrente dialogado com a decisão recorrida e juntado aos
autos documentos hábeis contábeis/fiscais e idôneos suficientes para comprovar o suposto
crédito utilizado na compensação declarada.
No entanto, em suas razões recursais, a Recorrente continua insistindo na alegação
de que está provado o crédito pleiteado, conforme lançado na ficha 12-A da Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - DIPJ, de ano de 2.006, ano - calendário de 2005 e que
existiria prova maior que essa declaração devidamente homologada pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil
Acerca da DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica), é certo que tal declaração tem caráter meramente informativo, conforme inteligência
da Súmula CARF no 921, e não se presta à comprovação da existência e liquidez de indébito
tributário, in verbis:
Súmula CARF no 92: A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida,
nem instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
É claro que a compensação é um direito do contribuinte. Na dicção do art. 170 do
Código Tributário Nacional, a lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.
A compensação está expressamente autorizada nos termos do art. 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, no qual são estabelecidas as condições para sua utilização:

1 Acórdão no 3401-001.637, de 10/11/2011; Acórdão no 1302-00.620, de 30/6/2011; Acórdão no 3101-00.664, de
7/4/2011; Acórdão no 9101-00.503, de 25/1/2010; Acórdão no 105-17.341, de 13/11/2008; Acórdão no 103-22.990,
de 25/4/2007; Acórdão no 01-05.624, de 26/03/2007; Acórdão no 108-07.492, de 14/08/2003.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.350 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.901388/2009-94

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1oA compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados. (grifei)
§ 2oA compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[...]
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de
restituição, de ressarcimento e de compensação.
Porém, pois, ônus do contribuinte Recorrente produzir o conjunto probatório nos
autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde
comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.
Já a obrigatoriedade de apresentação das provas pela Recorrente está arrimada no
Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Nessa mesma linha, transcreve-se trecho do acórdão de piso adotando-o como
parte do fundamento de minha decisão:
Enfim, enquanto incumbe ao fisco a responsabilidade do ônus da prova dos fatos
alegados que levaram à não homologação, à contribuinte cumpria arcar com a relativa
aos possíveis fatos modificativos ou extintivos daqueles alegados, em razão do disposto
tanto no artigo 333 do Código de Processo Civil, quanto no artigo 36 da Lei no
9.784/1999 abaixo transcrito, diplomas esses considerados fontes subsidiárias do Direito
Tributário.
Lei no 9.784, de 1999:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37
desta Lei.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de
ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.350 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.901388/2009-94

Logo, para que haja o reconhecimento do direito creditório é necessário um
cuidadoso exame do crédito pleiteado, uma vez que é absolutamente essencial verificar a
precisão dos dados informados em todos os livros de escrituração obrigatórios por legislação
fiscal específica bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal (art. 170 do Código Tributário Nacional).
O contrário - homologar a compensação sem os documentos contábeis
indispensáveis, não é observar o princípio da verdade material, mas agir de forma imprudente,
pois com base nas declarações e documentos constantes no processo não há como validar os
créditos, e, por conseguinte, não pode ser identificada a liquidez e certeza dos créditos em
discussão nestes autos (art. 170 CTN). Se há dúvidas quanto à certeza do crédito, não se pode
homologar a compensação, sob pena de descumprimento legal.
Outrossim, conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a
lei, por disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
Nesse sentido também vale ressaltar o disposto no art. o art. 195 do Código
Tributário Nacional e o art. 4o do Decreto-Lei no 486, de 03 de março de 1969, que preveem, em
última análise, "que os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes
dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram."
Em tempo, a determinação de apresentar os documentos comprobatórios da
identificação de crédito anteriormente não declarado, longe de ser mero formalismo, é uma
determinação legal, conforme determina o art. 147 da Lei no 5.172/1966.
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.
Ora, mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF, a qual me
filio, tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade,
desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, a Recorrente não juntou nenhum
documento ao recurso voluntário.
Em suma, em razão do princípio da verdade material, a Recorrente deveria ter
juntado, aos autos, elementos extraídos dos assentos contábeis, tais como livros fiscais e de sua
contabilidade e/ou dos documentos nos quais estes se basearam, para que o julgador
administrativo pudesse verificar se o tributo efetivamente fora recolhido indevidamente ou a
maior.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.350 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.901388/2009-94

Desta forma, de acordo com o já exposto, conclui-se que, como não foram
carreados aos autos pela Recorrente os dados essenciais a provar a liquidez e certeza do crédito
em discussão e dos argumentos contidos no recurso voluntário, não há como haver reforma do
acórdão de piso no sentido de reconhecer o crédito tributário em discussão ante a ausência de sua
comprovação.
Neste sentido, a ementa de decisão deste Colendo Tribunal:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2000
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada de provas hábeis, da composição e existência do crédito
que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e
certeza pela autoridade administrativa, na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Não se desincumbindo a recorrente do ônus de comprovar o direito creditório alegado,
cabe o não provimento do recurso voluntário. Direito creditório que não se reconhece.
(Acórdão no 1402-003.993 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária,
sessão de 18/07/2019, Relator e Presidente Paulo Mateus Ciccone).
Claro está que a Recorrente não juntou aos autos documentos hábeis
contábeis/fiscais e idôneos suficientes para comprovar o suposto crédito utilizado na
compensação declarada, sendo da Recorrente o ônus de instruir os autos com tais provas.
Em tempo, a Recorrente pleiteou, ainda, a intimação de seus patronos para que
lhes fossem facultada a sustentação oral das razões recursais. Quanto a esse pedido, é preciso
esclarecer que a jurisprudência do CARF é firme no sentido de seu indeferimento, haja vista que
há determinação legal expressa de que as intimações sejam endereçadas ao domicilio tributário
eleito pelo sujeito passivo, nos termos do art. 23 do Decreto n° 70.235, de 1972.
Inclusive, referida jurisprudência encontra-se cristalizada na Súmula Vinculante
CARF no 110, abaixo reproduzida:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Outrossim, a possibilidade jurídica da realização sustentação oral está amparada
no Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015,
contudo, a solicitação deve ser apresentada na forma, no tempo e na lugar previstos nas
orientações constantes no site institucional.
Há se frisar que todos os documentos constantes nos autos foram analisados e que
o entendimento adotado está nos estritos termos legais, em obediência ao princípio da legalidade
a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.350 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.901388/2009-94

Ante o exposto, considerando que a Recorrente não carreou aos autos documentos
comprobatórios para atestar a liquidez e certeza do crédito reivindicado, voto pela improcedência
do recurso analisado.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital